Tribunal: TJSP
Processo: 1500740-50.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou ao réu a prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4o, II, CP). Sentença que desclassificou a conduta, condenando-o pela prática do crime de furto simples (art. 155, "caput", do CP). Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade do réu pelo crime de furto simples. 2. Sanção que não comporta reparo. Recurso

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou ao réu a prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4o, II, CP). Sentença que desclassificou a conduta, condenando-o pela prática do crime de furto simples (art. 155, "caput", do CP). Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade do réu pelo crime de furto simples. 2. Sanção que não comporta reparo. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500740-50.2019.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500740-50.2019.8.26.0572 -Voto no 13.457
2
Apelação. Denúncia que imputou ao réu a prática do crime de
furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4o, II, CP).
Sentença que desclassificou a conduta, condenando-o pela prática
do crime de furto simples (art. 155, “caput”, do CP). Recurso da
defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade do
réu pelo crime de furto simples. 2. Sanção que não comporta
reparo. Recurso improvido.
1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para condenar JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO
às penas de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo
legal, como incurso no artigo 155, “caput”, do Código Penal (fls. 165/166).
Apelou a defesa do réu, postulando a absolvição por
atipicidade sob a alegação de inimputabilidade do réu em razão de sua
dependência química (art. 386, III, CPP). Subsidiariamente, colima: (a) o
afastamento dos maus antecedentes; (b) a fixação do regime inicial mais
brando para o cumprimento da pena privativa de liberdade (fls. 181/184).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo improvimento (fls. 220/225).
É o relatório.
2. Não vinga o reclamo. Na linha do que se segue.
3. Segundo a denúncia, em síntese, JOSÉ
AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO, no dia 26 de abril de 2019, por volta
das 3h20min, na Rua Ceará, no 274, mediante abuso de confiança, subtraiu
para si, uma furadeira elétrica e seus acessórios, marca Black Decker,
avaliada em R$200,00, pertencente à vítima Wendell Polo de Figueiredo.
A sentença acabou condenando o réu pelo crime de
furto simples.
4. Evidenciada a reponsabilidade penal do réu pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500740-50.2019.8.26.0572 -Voto no 13.457
3
crime de furto simples.
O quadro probatório foi bem analisado pela r.
sentença, cujos fundamentos ficam aqui acolhidos, com as considerações que
ora se seguem.
A materialidade do delito acha-se positivada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 30/31), auto
de exibição e apreensão (fls. 31), além da prova oral.
Certa, por seu turno, a autoria.
Firme a prova oral no incriminar o réu.
A vítima Wendell Polo de Figueiredo, na fase
policial (fls. 05) e em juízo (mídia digital), em síntese, declarou que, no dia
dos fatos, deixou o portão aberto enquanto abria a porta da casa, quando,
nesse momento, o réu José Augusto de Oliveira Neto, conhecido por
“Netinho”, pediu ao declarante para usar o banheiro, o que autorizou.
Enquanto o acusado foi ao banheiro, o declarante foi ao quarto trocar de
roupa: ao voltar, “Netinho” já havia ido embora. A seguir, fechou o portão e
foi dormir. Passado algum tempo, policiais militares chegaram em sua
residência. Os agentes públicos estavam com “Netinho” e uma maleta de
furadeira, cor laranja, contendo ferramentas da marca “Black & Decker”.
Imediatamente, reconheceu tais objetos como sendo de sua propriedade,
sendo que “Netinho” disse aos agentes públicos que o declarante havia dado
os bens ao acusado para que fossem trocados por droga, o que desmentiu.
Declarou que a maleta estava na cozinha e não percebeu que “Netinho” a
havia subtraído. Esclareceu que “Netinho” é um conhecido apenas de vista.
Por sua vez, verte dos relatos dos policiais militares
Charles César Tibúrcio Dias e Sailo de Sousa e Silva, colhidos no curso da
persecução penal (fls. 03/04 e mídia digital), que foram informados, por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500740-50.2019.8.26.0572 -Voto no 13.457
4
do “190”, que o acusado conhecido por “Netinho” estava caminhando pela
Rua Santa Catarina, na posse de uma caixa de ferramentas nas mãos. Em
razão de o acusado José Augusto de Oliveira Neto ser bastante conhecido
pela prática de furtos, seguiram para o local. O réu foi abordado na posse de
uma caixa de furadeira e seus acessórios. Questionado sobre a procedência
dos bens, o acusado alegou que havia “ganhado” de Wendel, indicando a
residência deste. Ato contínuo, foram até a residência da vítima, a qual,
prontamente, reconheceu seus pertences, dizendo que estavam na cozinha de
sua casa, de onde foram subtraídos. A vítima esclareceu que o réu pediu para
usar o seu banheiro e, por conhecê-lo de vista, não se opôs, sendo que não
percebeu a subtração. Disse que não autorizou José Augusto a pegar a
furadeira e os acessórios, muito menos não combinou nada com o acusado,
como trocar os bens por drogas.
A circunstância de serem agentes públicos não os
torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo
antecipado e genérico sobre o depoimento de policiais, de sorte a reduzir-lhe,
a priori, o poder de convencimento. Com efeito, “o valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando
se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500740-50.2019.8.26.0572 -Voto no 13.457
5
Ministro Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que os
policiais militares teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem
acusar falsamente o réu.
Deveras, a apreensão do bem subtraído em poder do
agente, notadamente pouco tempo depois dos fatos, constitui, mercê das
regras de experiência comum, um poderoso indício de autoria. Bem por isso,
fala-se que o fato enseja uma inversão do ônus da prova, no sentido de
reclamar do suspeito, a fim de escusar-se, a apresentação de uma justificativa
plausível (TACRIM-SP; Apelação, rel. Renato Nalini. 04.11.1996, RT
739/627; Apelação, rel. Rulli Junior, j. 25.03.2999, RJD 43/253;
Apelação, rel. Osni de Souza, j. 27.08.1998, RJTACRIM 41/235;
Apelação, rel. Xavier de Aquino, j. 04.11.1196, RJTACRIM 33/218;
Apelação, rel. Nogueira Filho, RJD 24/230; Apelação, rel. Damião
Cogan, RT 711/336, “apud” Alberto Silva Franco e outros, Código Penal e
sua Interpretação, Doutrina e Jurisprudência, RT, 8a edição. CD).
Cuida-se de manancial probatório, sem dúvida,
substancioso a calcar a pretensão acusatória.
Certo que o réu, no curso da persecução penal,
repeliu a imputação.
Na fase policial (fls. 06), disse ser amigo da vítima,
sendo que, por volta das 2 horas da madrugada, encontrou-a próximo à sua
residência e juntos fizeram uso de “crack”, sendo que a própria vítima
entregou uma caixa de ferramentas ao interrogando, para que vendesse e
adquirisse mais drogas. Disse que não furtou os bens, alegando que tem o
costume de frequentar a casa do ofendido.
Em juízo (mídia digital), alegou que o ofendido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500740-50.2019.8.26.0572 -Voto no 13.457
6
chamou para ir à casa dele e, quando a droga acabou, pediu ao interrogando
que levasse a furadeira, quando foi abordado pelos agentes públicos.
Mas as negativas não medram. Nada verossímeis à
luz das regras de experiência comum e totalmente escoteiras nos autos,
carecem de pujança para dobrar a prova acusatória.
E, pesa em desfavor do réu, o fato de já ter sido
condenado pelo crime de furto.
Sobrelevam na hipótese, enquanto dados a avalizar a
acusação, as palavras da vítima, secundadas pelos relatos dos policiais.
Enfim, bem definido que o acusado subtraiu, para si,
bens da vítima, numa conduta que se qualifica penalmente como crime de
furto simples.
Outrossim, não quadra a tese defensiva de
inimputabilidade, por dependência química pelo uso de drogas.
Afinal, não demonstrado que o réu, em razão do
vício de substância entorpecente, estava privado da capacidade de querer e
entender.
Cabe remarcar que a simples condição de viciado de
drogas não faz do agente uma pessoa inimputável, haja vista o legislador ter
adotado o chamado critério biopsicológico (artigo 44, da Lei no 11.343/06).
De notar que sequer foi feita perícia para aferir a
inimputabilidade. E, de fato, não há nos autos sequer um quadro de fundada
suspeita de ausência de culpabilidade, de molde a justificar a realização de
exame de dependência toxicológica. Aliás, não consta que a defesa tenha
postulado expressamente a feitura desta prova.
Impende ter em mente que constitui ônus da defesa a
demonstração da existência de causa excludente de culpabilidade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500740-50.2019.8.26.0572 -Voto no 13.457
7
antijuridicidade, na dicção do artigo 156, do Código de Processo Penal (cfr.
JOSÉ FREDERICO MARQUES, Elementos de Direito Processual Penal,
Bookseller, vol. II, 1997, pág. 266; DAMÁSIO DE JESUS, Código de
Processo Penal Anotado, Saraiva, 14a edição, pág. 142; JULIO FABBRINI
MIRABETE, Processo Penal, Atlas, 1998, pág. 264).
Por conseguinte, bem decretada a condenação em
primeiro grau.
5. A sanção não comporta reparo, eis que
estabelecida dentro de um quadro de razoabilidade.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal (1/6)
1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa , por conta dos
maus antecedentes do acusado (conforme certidões de fls. 53/54 furto; fls.
56/57 dois delitos previstos no artigo 28, da Lei no 11.343/06).
Por sua vez, na segunda fase, diante da circunstância
agravante da reincidência (certidão de fls. 55 tráfico de drogas), escorreito o
incremento de 1/6, chegando a 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e
pagamento de 12 dias-multa.
Reprimenda que se tornou definitiva ante a ausência
de causas de aumento ou de diminuição da pena.
Por sua vez, considerando os maus antecedentes e a
reincidência, a execução da pena privativa de liberdade não poderá ser
encetada em regime mais brando do que o fechado, sem o que não haveria
suficiente reprovação e prevenção do crime.
Quadro que obsta a substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direito (artigo 44, II, do Código Penal), bem
como a concessão do sursis (artigo 77, I, do Código Penal).
6. Ante o exposto, nego provimento ao apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500740-50.2019.8.26.0572 -Voto no 13.457
8
LAERTE MARRONE
Relator